Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. DEVEDORA PREVIAMENTE CITADA POR EDITAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. COMPROVADA DESÍDIA DA DEVEDORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA.
1. Com fulcro no princípio da primazia do mérito, não há prejuízo no julgamento do presente Agravo quando, sem atualizar o endereço constante nos autos, a devedora Agravada é comunicada sobre a renúncia do mandato desempenhado por advogado constituído após a citação editalícia na origem.
2. Demonstrado o esforço do credor na perseguição da quantia devida e que aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.